Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0702018-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI contra a decisão ID origem 171254934, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da execução fiscal n. 0761294-60.2021.8.07.0016, movido pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau não conheceu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes já qualificadas nos autos do processo, em epígrafe. Alega a parte Excipiente, em síntese, a nulidade da certidão de dívida ativa, ante a ausência de requisitos formais legalmente exigidos. Sustenta que o crédito exigido na presente execução foi constituído com inobservância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, violando, consequentemente, o princípio do devido processo legal. Aduz que os processos administrativos que embasam a presente demanda, estão eivados de vícios que impõem o reconhecimento da nulidade das CDA’s. Ao fecho requer: seja reconhecida a nulidade do título executivo; a intimação do Excepto para juntar a cópia integral dos processos administrativo que deram origem aos créditos ora discutidos; seja o ente público condenado ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor atualizado do crédito fiscal, nos termos do art. 85 do CPC. (ID.118966047). Intimado, o Exequente apresentou impugnação, conforme consta no ID.132036728. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pela Excipiente. A questão submetida à decisão consiste em verificar a existência dos requisitos de exigibilidade das CDA's indicadas na petição de ingresso. A esse respeito, convém destacar que os valores em questão são oriundos da cobrança de crédito não tributário oriundos da Inscrição Dívida Ativa AGEFIS (Código 959) e Multas Acessórias (Código 103). Da nulidade do título executivo Afirma a parte Excipiente que a certidão de dívida ativa é nula porque não informa o período correto de apuração, com indicação precisa sobre a capitulação da suposta infração sob o qual se funda a dívida, gerando dúvida em relação à validade da sua constituição. Declara que é nula a CDA omissa em relação a indicação do termo inicial e elementos legais para calcular a correção monetária e os juros de mora, pois tais vícios maculam o título executivo e impedem que o contribuinte possa exercer o seu direito ao contraditório e a ampla defesa. Sustenta, ainda, que a ação carece dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pois os títulos executivos (CDA) são completamente nulos. Em que pese as alegações levantadas pela Excipiente, é importante esclarecer que os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Carecendo de dilação probatória o desate da questão posta em juízo, não deve ser conhecida a exceção de pré-executividade em observância à Súmula 393/STJ. Ausência de notificação no processo administrativo Assevera que não foi notificada dos lançamentos dos débitos exequendos, e, consequentemente, não teve a oportunidade de se defender nos autos dos processos administrativos, de modo que se encontra patente a ocorrência de cerceamento de defesa. O Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n. 393, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (DJe 07/10/2009). A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite. A ausência de intimação para defesa no processo administrativo, alegada pela Excipiente, não é passível de verificação de plano, ensejando a necessidade de produção de prova para fins de se afirmar a sua ocorrência, sobretudo considerando ter sido violada a possibilidade de defesa no aludido processo. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso (Acórdão 1286208, 07208246920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido, não merece ser conhecida a exceção de pré-executividade quanto à esta matéria. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da exceção de pré-executividade. [...] (ID origem 171254934). Nas razões recursais ora em exame, o agravante descreve que a execução fiscal versa sobre supostas obrigações tributárias não adimplidas, representadas por meio das Certidões de Inscrição em Dívida Ativa de no 000008342075 e 000008342083, decorrentes de inadimplência quanto ao pagamento de algum tributo que não está totalmente claro pela análise das CDA’s, ante a ausência de requisitos formais legalmente exigidos. Pontua que quando do ajuizamento da ação originária, o valor total do débito perfazia o montante de R$ 40.768,65 (quarenta mil setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). Esclarece que ofereceu exceção de pré-executividade cujos argumentos foram rejeitados pela decisão ora agravada, sob alegação de não ter sido verificada qualquer ilegalidade no título executivo. Aduz que os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo de 1 o Grau não merecem prosperar, tendo em vista que a execução está fundamentada em documentos que não demonstram a certeza, exigibilidade e liquidez da dívida. Complementa destacando que a propositura da ação de execução de título extrajudicial requer o preenchimento de alguns elementos indispensáveis, que deverão ser preenchidos antes de trazer a juízo para solução do conflito. Sustenta que a CDA é, nos termos do art. 784, inciso IX, do Código de Processo Civil - CPC, um título extrajudicial que retrata aquele crédito fazendário regularmente inscrito na forma da lei, ou seja, após o devido processo legal mediante notificação do sujeito passivo pela autoridade fazendária (arts. 142 e 145 do CTN), sendo-lhe assegurado o contraditório. Assevera que, dessa forma, o art. 204 do Código Tributário Nacional estabelece que a dívida regularmente inscrita, isto é, após o devido processo legal, goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Destaca que o art. 783 do CPC prevê três requisitos para a formação do título executivo extrajudicial e o art. 142 do CTN versa sobre o crédito tributário e que, para a propositura da ação de execução fiscal se faz necessário que a certidão de dívida ativa esteja isenta de vícios, sob pena de nulidade, conforme o art. 203 do CTN. Informa que a certidão de dívida ativa é o único título executivo extrajudicial produzido unilateralmente pelo credor (Fazenda Pública) e por ser resultado de um procedimento administrativo (de inscrição em dívida ativa), o contribuinte tem o direito de se defender, sob pena de nulidade. Narra que, no caso concreto, a recorrente não foi intimada dos lançamentos dos créditos tributários ora executados, e, consequentemente, não teve a oportunidade se defender nos autos do processo administrativo no 0903-0903/2014-0102 de modo que se encontra patente a ocorrência de cerceamento de defesa e, portanto, a nulidade das inscrições dos créditos tributários em Dívida Ativa, por ser parte ilegítima para configurar no polo passivo da demanda. Argumenta que: A Lei no 6.830/80, que rege as Execuções Fiscais, dispõe em seu artigo 2o, § 5o, que o termo de inscrição da dívida ativa indicará obrigatoriamente: o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível o domicílio ou a residência de um e de outros; a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; a data em que foi inscrita; sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito, e; que a certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. Assim, verificando a ausência de qualquer desses requisitos tornar-se-á nulo de pleno direito o título executivo, já que não preenche os requisitos essenciais de sua constituição. Deste modo, conforme insculpido no inciso III, do § 5o, do artigo 2o, da Lei n. 6.830/80 e no art. 202 do CTN, a Certidão de Dívida Ativa obrigatoriamente deverá constar, especificamente, o fundamento jurídico completo sob o qual se origina a dívida e a memória de cálculos dos juros, multa e atualização monetária. In casu, ao analisar a CDA podemos verificar que há a ausência de tais requisitos, de tal modo que a Certidão não informa o período correto de apuração, com indicação precisa sobre a capitulação da suposta infração sob o qual se funda a dívida, gerando, assim, dúvida em relação à validade de sua constituição. Impende destacar que é nula a CDA omissa em relação a indicação do termo inicial e elementos legais para calcular a correção monetária e os juros de mora, pois tais vícios maculam o título executivo e impedem que o contribuinte possa exercer o seu direito ao contraditório e a ampla defesa. O fato da CDA não conter os pressupostos exigidos pelas leis que regem a matéria, especialmente os relacionados às especificações do crédito executado, retira da mesma a presunção de liquidez e certeza de que deve se revestir para autorizar a constrição patrimonial do devedor. Assim sendo, por se tratar de nulidade do título em si, a falta de um dos requisitos da execução deve ser observada pelo Douto Juízo de ofício, por ser matéria de ordem pública, independentemente da alegação do executado. [...] Noticia, ainda, que, caso não seja cancelada a multa, aplicada pelo agente fiscal, deve ser reformado o lançamento, tendo em vista que a aplicação da multa sobre as operações realizadas é contrária aos princípios constitucionais da razoabilidade/proporcionalidade e do não confisco. Sendo assim, por ser um crédito líquido, certo e exigível, trata-se de um título com força executiva, ou seja, que tem aptidão para servir de prova para a execução. Destaca estarem presentes os requisitos legais para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer, em suma, o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, que seja reformada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta (ID 52297700). Preparo devidamente recolhido (ID 52297701). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da decisão que não conheceu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a analisar a presença de tais requisitos no caso em apreço. Inicialmente, impende destacar que a exceção de pré-executividade é o instrumento que permite a discussão de questões de ordem pública, como os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo relativos à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não seja necessária dilação probatória. A jurisprudência pátria que abarca a questão da admissão da exceção de pré-executividade segue no sentido de que o referido procedimento tem relação com vícios cognoscíveis até mesmo de ofício, ficando vedada a possibilidade de processamento quando a matéria desafiar dilação probatória (Vide Acórdão 1769018, 07275055020238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Especificamente em relação à exceção de pré-executividade na execução fiscal, importante descrever o teor da Súmula 393 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. ” Pois bem. Na situação vertente, observa-se que o processo de origem se trata de execução fiscal, fundada em Certidão de Dívida Ativa (CDA), promovida pelo Distrito Federal em desfavor da ora agravante em que se pretende o recebimento da quantia de R$ 40.768,65 (quarenta mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), conforme ID origem 109168092. Em que pese a exposição da agravante, em uma análise preliminar, entendo que as certidões de dívida ativa (CDA’s) anexadas à inicial (IDs origem 109169345 e 109169346) preenchem os requisitos previstos pelo art. 202 do Código Tributário Nacional e também pelo art. 2o, §5o da Lei 6830/80 (Lei de execuções fiscais). Segue transcrição dos referidos dispositivos: Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. ( ) § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida . No que tange à apresentação do demonstrativo de cálculo, impende salientar que a questão já foi analisada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, com tese firmada conforme Tema Repetitivo 268: É desnecessária a apresentação do demonstrativo de cálculo, em execução fiscal, uma vez que a Lei n. 6.830/80 dispõe, expressamente, sobre os requisitos essenciais para a instrução da petição inicial e não elenca o demonstrativo de débito entre eles. Nesse aspecto, não há que se falar, de forma inicial, em eventual ausência do demonstrativo de cálculo. Nas CDA’s vinculadas ao caso concreto, observa-se que os dados indicados nas certidões demostram, em uma análise sumária, a devida indicação do valor originário da dívida, seus acréscimos e respectivos fundamentos legais, tal como exige o mencionado artigo 2o, § 5o da Lei 6830/80. Com efeito, ressalta-se, nos termos do art. 204 do CTN e do parágrafo único do art. 3o da Lei 6830/80, que a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e possui o efeito de prova pré-constituída, podendo, entretanto, ser refutada por prova inequívoca a ser produzida pelo suposto devedor da obrigação tributária. Por oportuno, colaciono precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIDOS. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. 1. Se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal preenche os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 (nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos legais, a origem/natureza/fundamento legal do débito, a data e o número da inscrição no Registro de Dívida Ativa, etc.) e não tendo o devedor apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez ope legis que milita em favor daquelas, tem-se por insubsistente a argumentação de nulidade. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1424245, 07047749420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. TEMA REPETITIVO 268 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As Certidões de Dívida Ativa (CDA's,) anexadas à inicial preenchem os requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o da Lei Federal 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais). 2. Consoante o Tema Repetitivo 268 do STJ, "é desnecessária a apresentação do demonstrativo de cálculo, em execução fiscal, uma vez que a Lei n. 6.830/80 dispõe, expressamente, sobre os requisitos essenciais para a instrução da petição inicial e não elenca o demonstrativo de débito entre eles". 3. Diante da certeza e liquidez da Certidão de dívida ativa, e da ciência do contribuinte a respeito do imposto devido, nenhum óbice à cobrança efetivada pela Fazenda Pública. 4. A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, podendo ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo da obrigação tributário, consoante definição do art. 204 do CTN e do parágrafo único do art. 3o da Lei Federal 6.830/80. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1768774, 07233457920238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à notificação para responder ao processo administrativo, verifico que a agravante não juntou qualquer prova inequívoca que ateste o contrário, não se desincumbindo do ônus atribuído a ela. Nesse ponto, ressalta-se que o e. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em função da presunção de certeza e liquidez da CDA, o ônus da juntada do processo administrativo fiscal é do próprio contribuinte, caso imprescindível à solução da controvérsia, não havendo cerceamento de defesa em razão do indeferimento requerido pelo executado (Vide REsp 1814078/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). Portanto, tenho que a agravante não evidenciou, de forma patente e em uma avaliação sumária, típica do atual momento processual, qualquer nulidade capaz de desconstituir a legitimidade das Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução. Dessa forma, entendo que a discussão trazida a esta sede recursal não é passível de análise na via estreita da exceção de pré-executividade, visto que a devida verificação dos pontos alegados pela agravante enseja dilação probatória. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para o sobrestamento do pronunciamento combatido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, por meio da Procuradoria Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator